Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720204-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FILIPPY MILTON DE FREITAS DE MORAIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PATAMAR DIVERSO MANTIDO PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), além de 839 (oitocentos e trinta e nove) dias-multa. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal; (II) reconhecimento da confissão espontânea para fins de atenuação da pena (art. 65, III, "d", do CP); (iii) aplicar fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável; (iv) pedido de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); e (v) revisão da dosimetria para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e mudança no regime inicial para cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito. 4. Não reconhecida a confissão espontânea como atenuante, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O réu não admitiu integralmente a traficância, mas tentou dissimular os fatos, negando elementos essenciais à tipificação do crime. Aplicação da Súmula 630 do STJ, que exige o reconhecimento da traficância para configuração da atenuante. 5. Tráfico privilegiado inaplicável, pois o réu é reincidente e não preenche os requisitos cumulativos do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. 6. Pena-base fixada com fundamentação adequada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias do crime. Critérios de cálculo mantidos por serem mais benéficos ao réu. Regime inicial corretamente estabelecido. IV. Dispositivo 8. Recurso não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, buscando a revisão da dosimetria da pena para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão ao artigo 59 do CP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. QUANTUM DE INCREMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...) 3. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido. 4. Agravo desprovido (AgRg no AREsp n. 2.468.491/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028